Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Na petição de ID 15368841, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação à parte FÁBIO MEIRELES DA FONSECA, pugnando pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante à parte acima mencionada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao NUGEP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031